Tribunal: STF
Processo: Rcl 73195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Thiago Cezar dos Santos – ME, em 28.10.2024, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000044-07.2023.5.02.0263, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:



    “1. Contra a sentença de ID 1076e66, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido, o reclamado recorre às fls. (ID 95886b2) quanto aos seguintes pontos: inépcia da inicial; carência da ação; justiça gratuita; cerceamento de defesa; vínculo empregatício; multa por litigância de má-fé; adicional de insalubridade; multa do artigo 477 da CLT; condenação recíproca. (...)



    Entende o recorrente que o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego revela-se inepto, sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi de prestação de serviços autônomos, por meio de pessoas jurídicas, resultando em pedido juridicamente possível. (...)



    Se a relação entre as partes foi de vínculo empregatício ou de prestação de serviços autônomos cuida-se de questão afeta ao mérito, que será analisada posteriormente (...)



    A análise dos autos demonstra o correto entendimento adotado na origem, que acolheu a pretensão inicial para reconhecer o vínculo de emprego do autor com o reclamado, na função de projetista, mas limitado ao período de 05.05.2018 a 11.02.2021. 



    Não obstante o contrato de prestação de serviços juntados com a defesa (ID 3b78d93), o conjunto probatório favorece a tese inicial, eis que não se vislumbra o elemento essencial para a caracterização do trabalho autônomo. 



    A testemunha convidada pelo autor (ID 0eb1295), única ouvida, que laborava como operador de torno no reclamado, declarou que ‘o reclamante era subordinado às mesmas pessoas que o depoente, Alex, encarregado e Tiago, o dono’ e ‘que se faltassem não poderiam se fazer substituir’, evidenciando a subordinação jurídica e a pessoalidade, o que afasta a alegada autonomia na prestação de serviços. 



    Além disso, o próprio contrato de serviços possui característica de vínculo de emprego, ainda que sob o pretexto para o cálculo do pagamento por hora, ao dispor que disponibilizará o relógio de ponto para marcação da jornada (parágrafo único, cláusula 7ª). 



    A habitualidade decorre da incontroversa jornada de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, por não impugnada expressamente, sendo inclusive o horário de funcionamento da empresa indicado no contrato de ID 3b78d93.



    Já a onerosidade restou incontroversa, no importe mensal de R$ 3.500,00. Logo, demonstrado nos autos que o labor do reclamante se dava de forma subordinada, desenvolvendo atividade habitual de forma pessoal e onerosa, tem-se por presentes os requisitos essenciais ao vínculo de emprego com o réu, servindo o contrato de prestação de serviços de pessoa jurídica somente como auxiliar para fraudar direitos trabalhistas. 



    Portanto, ao inverso do asseverado, concluo que a prova dos autos favorece a argumentação do reclamante, não merecendo reparo o vínculo de emprego e os respectivos consectários legais, nos moldes definidos na sentença recorrida” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento (fl. 12, e-doc. 5), que aguarda julgamento.



    2. O reclamante esclarece “trata[r]-se de ação de reclamação Trabalhista que objetivava o vínculo trabalhista de PRESTADOR DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA, EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACTUADO ENTRE AS PARTES (Contrato anexo). Em suma, no contrato de prestação de serviços, o Microempreendedor Individual – MEI – DANILO BARROS DE ARAÚJO, foi contratado em 05/02/18 para realizar serviços de Projetos e designer (criação de produtos) de peças e componentes mecânicos altamente complexos” (fl. 2).



    Relata que o juízo de primeiro grau, “após analisar o contexto dos autos, proferiu decisão reconhecendo a existência de vínculo empregatício e seus reflexos, entre a THIAGO CESAR DOS SANTOS – ME e o Prestador de Serviços – Pessoa Jurídica, que figura na ação trabalhista supracitada como Reclamante” (fl. 2), decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.



    Argumenta que “tal entendimento fere frontalmente determinação deste Tribunal proferida na ADPF nº 324/DF, ADC´s nºs 48 e 66, e nas ADI´s 3961 e 5625 (...) Cabe salientar inclusive que o fundamento presente das decisões da Suprema Corte é de que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego 
(art. 7º da Constituição Federal), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro dos postulados da livre iniciativa” (fl. 8).



    Assinala que, “desde que o STF decidiu pela licitude de outras formas de trabalho diferentes da CLT, há um desalinho com a Justiça do Trabalho quanto à questão. Enquanto a Corte trabalhista, em uma posição mais conservadora, vê a pejotização como forma ilícita e reconhece vínculo de emprego entre Pessoas Jurídicas e Empresas, o Supremo Tribunal Federal se mostra mais liberal diante de novos formatos, derrubando decisões de vínculos de emprego e permitido a terceirização inclusive de atividade-fim” (fl. 10).



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância às decisões e precedentes já reconhecidamente emanados por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou esta tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”(DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região afastou a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre o reclamante e o beneficiário da decisão reclamada (Danilo Barros de Araujo), microempreendedor individual 
(e-doc. 4), para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o titular da empresa contratada.



    Essa decisão destoa da jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação 
n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” 
Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora